Tribunal: TJBA
Processo: 8044978-37.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044978-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA Advogado(s): KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. GENITORA IDOSA E GRAVEMENTE ENFERMA. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR PERÍCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. ATO VINCULADO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por PAULO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA contra ato omissivo da Secretária de Educação do Estado da Bahia, visando remoção para acompanhar genitora idosa e gravemente enferma. 2 - O impetrante alegou ser o único responsável pelos cuidados de sua mãe, de 80 anos, portadora de doenças graves e incapacitantes, necessitando assistência permanente. 3 - O pedido administrativo permaneceu sem análise conclusiva por período prolongado, sendo posteriormente recusada a realização de perícia pela Junta Médica Oficial. 4 - A liminar foi indeferida, ensejando a interposição de Agravo Interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5 - As questões em discussão consistem em: (i) verificar a prejudicialidade do Agravo Interno; (ii) analisar a legalidade da negativa de remoção por motivo de saúde de dependente; (iii) examinar a incidência da restrição decorrente do estágio probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 6 - O julgamento do mérito do mandado de segurança torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. 7 - A recusa da Administração em realizar perícia médica inviabiliza a exigência de laudo oficial como condição para análise do pedido. 8 - A prova documental médica juntada aos autos demonstra o grave estado de saúde da genitora e a necessidade de assistência integral. 9 - O art. 50, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994 autoriza a remoção por motivo de saúde do servidor ou de dependente. 10 - O conceito de dependente abrange ascendentes quando comprovada dependência fática e necessidade de cuidados permanentes. 11 - A remoção por motivo de saúde, quando comprovados os requisitos legais, configura ato vinculado da Administração. 12 - Restrição editalícia relativa ao estágio probatório não pode prevalecer sobre direito assegurado em lei e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e proteção à família. 13 - A manutenção do servidor distante do único dependente em estado grave caracteriza violação ao direito à dignidade e à proteção familiar. 14 - Demonstrada a possibilidade de lotação em município próximo ao tratamento médico da dependente, impõe-se a remoção. IV. DISPOSITIVO E TESE 15 - Agravo Interno prejudicado. 16 - Segurança concedida. Tese de julgamento: 1 - A recusa da Administração em realizar perícia médica afasta a exigência de laudo oficial quando houver prova documental suficiente do estado de saúde do dependente. 2 - A remoção por motivo de saúde de dependente configura ato vinculado quando comprovada a necessidade de assistência direta. 3 - Restrição decorrente de estágio probatório não impede remoção fundada em proteção à saúde e à dignidade familiar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226 e 229; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 50, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8000220-07.2024.8.05.0000, Rel. Juiz Conv. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA procedam à remoção definitiva do servidor PAULO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA para o Município de Ibicaraí/BA ou, subsidiariamente, para outro Município situado num raio de até 100 km de distância do domicílio de sua genitora, onde houver vaga disponível ou, na ausência desta, mediante preenchimento do primeiro claro de lotação que vier a ocorrer, nos termos do art. 50, § 2º da Lei 6.677/94, a ser efetivada no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da intimação deste acórdão, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06